Tribunal: TJMT
Processo: 1012109-93.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012109-93.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[JUDSON JOSE GOMES - CPF: 384.170.301-15 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – AÇÃO REVISIONAL AJUIZADA ANTERIORMENTE PELO DEVEDOR EM QUE COMBATEU OS ENCARGOS CONTRATUAIS – IDENTIDADE ENTRE AS PARTES LITIGANTES E MESMA RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 502 do CPC denomina “
coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”, de modo que, se o devedor já promoveu o amplo debate sobre a abusividade dos encargos previstos no contrato de mútuo e sobre cada um deles o julgador já se pronunciou quando do julgamento da ação revisional por ele intentada anteriormente, fica vedada, por força da regra do art. 502 do CPC, novo questionamento sobre os mesmos temas em sede de ação de busca e apreensão, com a intenção de descaracterizar a mora, e assim, impedir a consolidação da posse do bem alienado em mãos do credor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JUDSON JOSE GOMES contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
Busca e Apreensão

(Proc. nº
1012109-93.2018.8.11.0041
), ajuizada contra o apelante por BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou procedente a ação, confirmando a consolidação do bem em favor do Banco/apelado; a r. sentença condenou o autor/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 115196540 – Pág. 5).

A apelante reinsiste na “
irregularidade da mora no tocante à cobrança de juros para operações em atraso, disfarçadas de comissão de permanência
”, e, portanto, na impossibilidade da apreensão do bem alienado, se apoiando no que dispõe a Súmula 72 do STJ, que diz que “
a comprovação da mora é imprescindível na busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”; afirma que, o contrato em discussão prevê a comissão de permanência em cumulação com outros encargos moratórios, o que é vedado pela jurisprudência majoritária (cf. Id. nº 115196542 – Pág. 4).

Pede, portanto, o provimento do recurso, para que, reconhecida a abusividade da cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, se reconheça a irregularidade da mora e a impossibilidade de apreensão do bem alienado, extinguindo o feito, com a restituição do veículo, ou, então, com a “
condenação
(do Banco/réu)
em perdas e danos, para que seja depositado o valor do bem conforme a FIPE, valor este correspondente ao veículo na época da apreensão, devidamente atualizado, bem como o depósito da multa estipulada pelo art. 3º, § 6º e 7º do decreto lei 911/69, ou seja, 50% do valor do financiamento
” (cf. Id. nº 115196542 - Pág. 12).

O Banco/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, com oferta de réplica aos fundamentos recursais e pedido de desprovimento do apelo (cf. Id. nº 115196545).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que em 02.04.2015, o réu/apelante emitiu em favor do Banco/apelado a Cédula de Crédito Bancário nº 390858117, para aquisição do veículo Chevrolet, Agile Hatch LT (Sport), ano/modelo 2010/2015, cor vermelha, Placa NUE3660, no valor de R$ 33.565,18, e pagamento em 48 prestações mensais de R$ 1.162,00, com vencimento inicial em 07.05.2015 e final na data de 07.04.2019 (cf. Id. nº 115197067).

Segundo o Banco/réu, a apelante se tornou inadimplente a partir da parcela de nº 31, vencida em 07.12.2017; por este fato, ajuizou a presente ação de busca e apreensão, para que o devedor/apelante fosse compelido ao pagamento da integralidade do débito no montante de R$ 33.565,18 (cf. Id. nº 115197063).

Recebida à inicial, o MM. Juiz concedeu a liminar de busca e apreensão do veículo, ao argumento de que restou

“
demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou
” (cf. Id. nº 115197090).

Em sua defesa, o réu/apelante arguiu a abusividade das cláusulas do contrato, pedindo pela revisão do pacto e descaracterização da mora, sendo a ação de busca e apreensão indevida.

Sucedeu, porém, que, restou demonstrado nos autos que o réu/apelante já havia ajuizado ação
Revisional
(Proc. nº 1003649-20.2018.8.11.0041) do contrato em discussão, pedindo, pois, a exclusão dos efeitos moratórios ao fundamento de que eram ilegais e abusivos os encargos previstos no pacto, tendo o julgador proferido a sentença, aliás, já transitada em julgado, com enfrentamento do tema da ilegalidade dos encargos contratuais, concluindo, então, pelo parcial provimento da ação, senão vejamos:

“DISPOSITIVO

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. E de consequência, reviso o contrato firmado entre as partes, ora questionado, Cédula de Crédito Bancário CP/CDC de nº 390858117, Id 11807397 e determino o seguinte:

1. Mantenho os juros remuneratórios em 2,24% ao mês.

2. Mantenho a capitalização na forma contratada.

3. Mantenho a cobrança das tarifas de registro de contrato (R$ 273,00) e de avaliação (R$ 306,00), conforme contrato de Id 11807397, uma vez que cobradas por serviços efetivamente prestados.

4. Declaro a nulidade da venda casada da tarifa de “cap. parc. premiável”, cobrada no valor de R$ 145,41 (cento e quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos), bem como determino sua restituição, em dobro, ao requerente, acrescidas de correção monetária pelo INPC desde a data da contratação, ou seja, 02/04/2015 e juros de 1% ao mês contados a partir da citação.

5. Mantenho as demais cláusulas do contrato.

Considerando que o banco requerido decaiu de parte mínima de seus pedidos, condeno o requerente ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2º do art. 85 e parágrafo único do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil, que ficará suspenso por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.
” (cf. Id. nº
115196540 - Pág. 4).

Conquanto o devedor/apelante agora reinsista em que é cabível a apreciação do pedido de exclusão da comissão de permanência e descaracterização da mora, a verdade é que já houve, diferentemente do que ele alega, expresso pronunciamento judicial sobre a legalidade dos encargos moratórios fixados no contrato celebrado pelas partes, conforme se constata do supracitado dispositivo da r. sentença que resolveu o mérito da ação revisional, e conforme bem reiterado pela sentença recorrida, inexistindo ilegalidade nos juros fixados, não há se falar em descaracterização da mora, ao passo que a consolidação da posse do bem alienado em mãos do credor, torna-se a medida cabível.

Vale lembrar que o art. 502 do CPC denomina “
coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”. O §1º do art. 337 do CPC dispõe que configura coisa julgada
“
quando se reproduz ação anteriormente ajuizada
”
, e o §2º arremata que uma
“ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
”.

Portanto, não sendo reconhecida a eficácia da coisa julgada, este eg. Tribunal fatalmente estaria por
repetir o exercício da mesma atividade jurisdicional, sobre o mesmo objeto – revisão dos encargos contratados na CCB nº
390858117 – em processo
entre as mesmas partes.

Sobre a coisa julgada material,
Humberto Theodoro Júnior leciona que:

“
Mas a imutabilidade que impede o Juiz de proferir novo julgamento no processo para as partes tem reflexos, também, fora do processo, impedindo-as de virem a renovar a discussão da lide em outros processos. Para os litigantes sujeitos à
res judicata
, o comando emergente da sentença se projeta, também fora do processo em que foi proferida, pela imutabilidade dos seus efeitos”. (Curso de Direito Processual Civil, Forense, 56ª edição, vol. 1, pag. 1.095).

Sobre a temática recursal:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – COMISSSÃO DE PERMANÊNCIA – TARIFA DE CADASTRO – MATÉRIAS APRECIADAS NA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, TRANSITADA EM JULGADO – COISA JULGADA MATERIAL – OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Ao proferir a sentença na ação de busca e apreensão, ajuizada em momento anterior, o juiz analisou as questões suscitadas na peça defensiva da demanda constritiva, as quais foram reproduzidas na ação revisional de contrato. Importante registrar que a sentença proferida na ação de busca e apreensão foi objeto de recurso de apelação cível, também interposto pelo ora apelante José Júnior Santos Silva, o qual restou desprovido, por meio do julgamento proferido por esta Câmara, na Sessão realizada em 19/12/2018, cujo acórdão transitou em julgado no dia 12/02/2019. Desse modo, não há como deixar de reconhecer que as questões suscitadas nesta ação revisional estão sepultadas pela coisa julgada material, circunstância impõe o desprovimento do recurso. (TJMT –

Quarta Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível nº 1021436-62.2018.8.11.0041 -

– Relª. Desª. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A APREENSÃO DOS BENS OFERTADOS EM GARANTIA - QUESTÕES JÁ DECIDIDAS EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO ANTERIORMENTE AJUIZADA E COM TRÂNSITO EM JULGADO – IDENTIDADE DE PARTES E OBJETO CONTRATUAL – VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA – SENTENÇA DESCONSTITUIDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 515, § 3º - ADEQUAÇÃO CONFORME SENTENÇA PROFERIDA NA LIDE REVISIONAL – COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 267, IV, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL - RECURSO PROVIDO. Deve ser declarada a nulidade de sentença proferida em ação de busca e apreensão que analisa as mesmas cláusulas apreciadas em ação revisional de contrato julgada anteriormente, mas chega a resultado divergente, incorrendo em violação à coisa julgada. Tratando-se a controvérsia unicamente de direito e instaurado o contraditório, torna-se adequado para o deslinde da causa a aplicação do § 3º do artigo 515 do CPC. O acolhimento parcial do pedido formulado em ação revisional para reconhecer a existência tarifas abusivas no período de normalidade contratual na composição da dívida (capitalização de juros) descaracteriza a mora. Descaracterizada a mora enseja a extinção do feito sem resolução do mérito nos termos do artigo 267, IV, do CPC, em decorrência da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão. Prescindível se faz a citação pelo Órgão Colegiado, em sede recursal, dos dispositivos utilizados com fins de prequestionamento. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 0001573-42.2005.8.11.0026 – Relª. Desª. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 08/10/2014 - DJE 12/11/2014)

Desta forma, a sentença recorrida não merece qualquer reparo, uma vez que inexiste qualquer ponto não abarcado pelo instituto da coisa julgada que possa descaracterizar a mora do autor/apelante, e assim, possibilitar, neste caso, a reforma da sentença.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022